Tribunal: TJSP
Processo: 0008923-79.2010.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio qualificado tentado – Apelo defensivo – Pretensão de novo julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos – Desclassificação da conduta para a de lesão corporal – Impossibilidade – Tese não debatida em Plenário – Qualificadora bem

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio qualificado tentado – Apelo defensivo – Pretensão de novo julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos – Desclassificação da conduta para a de lesão corporal – Impossibilidade – Tese não debatida em Plenário – Qualificadora bem demonstrada por meios idôneos de prova – Dosimetria Penal – Pena redimensionada pela remodulação do decréscimo decorrente da tentativa – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.